Tribunal: TJMT
Processo: 1013542-22.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013542-22.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar, Caução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), CRISTIANO MARIN - CPF: 256.410.868-78 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), COTTON MARIN LTDA - CNPJ: 04.247.857/0001-61 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO INTERNO – NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA DE DINHEIRO POR BEM IMÓVEL DE TERCEIRA PESSOA – RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE –
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – INDEFERIDA –
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO
– OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 e incisos do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR.

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargo de Declaração, oposto por Cotton Marin Ltda. e Cristiano Marin, contra o Acórdão assim ementado:

AGRAVO INTERNO – NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA DE DINHEIRO POR BEM IMÓVEL DE TERCEIRA PESSOA – RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE –
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – INDEFERIDA –
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

Os Recorrentes sustentaram, em resumo, que o acórdão é contraditório, pois, segundo entendem, “o atual entendimento em vigor neste e. TJMT envolvendo controvérsias desse jaez, pondera o princípio da menor onerosidade, e avança para qualificar os reflexos da constrição de numerário bancário para empresas geradoras de emprego na região”.

Alegaram, ainda, que o
decisum
embargado é omisso, “por omitir a análise dos documentos juntados nos ids. 134665185 (boletos de dívidas a serem quitadas), 134665187 (folha salarial dos funcionários de Mato Grosso) e 134665188 (folha salarial dos funcionários de Roraima), os quais comprovam os prejuízos a saúde financeira dos embargantes com a manutenção da constrição de numerário em conta bancária”.

Pediram, então, o conhecimento dos Aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados.

O Embargado, nas suas contrarrazões, pugnou pela rejeição do Recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR.

Egrégia Câmara,

Como visto, o Recurso de Embargos de Declaração foi oposto com o fundamento de existir omissão e contradição no acórdão pretérito.

Inicialmente, é importante considerar que o Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento dos casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
.

O artigo 489, § 1
o
, do CPC, por sua vez, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489.

(...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Quanto à contradição, que vicia o julgado de nulidade, apta a justificar a interposição dos declaratórios, como se sabe, é aquela interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada.

Nesse sentido, aliás, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça, nos EDcl no AgInt no RMS 51.806/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017 e EDcl no REsp 1.532.943/MT, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 2/6/2017.

In casu
, descabe falar, na hipótese, em contradição, já que foram expostas, de forma inteligível, as premissas para negar provimento ao Agravo Interno.

Confira-se excerto do voto atacado:

(...)

Denota-se que os Agravantes interpuseram o referido Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra a decisão, da lavra do Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Execução Fiscal n. 0008064-80.2015.8.11.0037, indeferiu a substituição da penhora de dinheiro, realizada por meio do SISBAJUD, pelo bem imóvel ofertado.

Os Recorrentes noticiaram que a constrição do dinheiro está causando prejuízos ao desempenho de suas atividades comerciais, já que inviabiliza honrar com seus compromissos financeiros e pagar os salários dos seus funcionários, além de a substituição da penhora não causar prejuízo ao Exequente, ora Agravado.

Defenderam, também, que “a recusa do bem indicado a penhora, não foi devidamente justificada pela parte exequente/agravado, mesmo tendo havido a comprovação de situação excepcional para a subversão da ordem de preferência, tal como autorizam os precedentes jurisprudenciais pátrios”.

Diante desse contexto, postularam, então, pela antecipação da tutela recursal, “para afastar a indisponibilidade dos ativos financeiros dos agravantes com a sua imediata liberação, determinando outrossim, que a penhora seja substituída/recaia sobre o bem imóvel então indicado, por representar medida menos gravosa e que não importará em prejuízos ao erário”.

Em contato prefacial com o Recurso, indeferi o pedido de urgência, cuja decisão é, agora, objeto do presente Agravo Interno.

Esse o contexto jurídico-processual.

Adianto, desde já, que o Agravo Interno não merece ser provido.

Não obstante os argumentos recursais, e como já registrei na decisão recorrida, a orientação desta Corte Estadual é no sentido de que a Fazenda Pública pode recusar bens ofertados à penhora, na hipótese do bem ser oferecido sem a observação da ordem de preferência disposto no artigo 11 da Lei de Execução Fiscal
, ou o bem indicado para penhora revelar-se de difícil ou onerosa alienação, sem que isso implique ofensa ao artigo 805 do CPC
.

Confira-se:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA DE DINHEIRO POR BEM IMÓVEL -

RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – INVIABILIDADE DA MANUTENÇÃO DA EMPRESA – NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

1 - A Lei de Execução Fiscal, no seu art. 15, inciso I, dispõe que o Juiz deferirá, em qualquer fase do processo, a pedido do executado, a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro-garantia, independentemente da aquiescência da Fazenda Pública.

2. Sendo o bem ofertado diverso do estabelecido na aludida Lei e constata a recusa fundamentada exequente, impõe-se o indeferimento da substituição pretendida.

3. O E. STJ já consolidou o entendimento de que a Fazenda Pública pode recusar a nomeação de determinado bem oferecido à penhora, quando o executado não observar a ordem legal, prevista no art. 11 da Lei 6.830/1980, ou revelar-se de difícil ou onerosa alienação, sem que isso implique ofensa ao art. 805, caput, do CPC.

4. “Exige-se, para a superação da ordem legal estabelecida, que estejam presentes circunstâncias fáticas especiais que justifiquem a prevalência do princípio da menor onerosidade para o devedor no caso concreto” (EREsp 1.116.070-ES), situação essa não demonstrada nos autos.

5. Recurso desprovido. (N.U 1008325-71.2017.8.11.0000, Rel. Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2021, Publicado no DJE 10/08/2021).

DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO– EXECUÇÃO FISCAL – ACEITAÇÃO DE BENS OFERTADOS À PENHORA – JUSTA RECUSA POR PARTE DA FAZENDA PÚBLICA – ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ARTIGO 11 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – POSICIONAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE – APLICAÇÃO RELATIVA NOS EXECUTIVOS FISCAIS – RECURSO DESPROVIDO – APLICAÇÃO DE MULTA EM CASO DE UNANIMIDADE – ARTIGO 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1 – A Fazenda Pública pode recusar bens ofertados à penhora, na hipótese do bem ser oferecido sem a observação da ordem de preferência disposto no artigo 11 da Lei de Execução Fiscal.

2 – O princípio da menor onerosidade, embora seja regra nas ações executivas, no que tange as Execuções Fiscais, não é absoluta, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3 – O artigo 1.019, § 4o, do Código de Processo Civil dispõe que, nos casos em que se analisa Agravo Regimental, na hipótese de manutenção da decisão recorrida por unanimidade, há de se fixar multa em favor do Agravado, em montante entre 1% e 5%. (N.U 1007925-18.2021.8.11.0000, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2021, Publicado no DJE 03/09/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA EM DINHEIRO POR SEGURO GARANTIA — IMPOSSIBILIDADE — PRINCÍPIO DA SATISFAÇÃO DO CREDOR — NÃO CONSTATAÇÃO — ONEROSIDADE EXCESSIVA AO DEVEDOR — NÃO DEMONSTRAÇÃO — OBSERVÂNCIA DA ORDEM PREVISTA NO ARTIGO 11, DA LEI No 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 — IMPERIOSIDADE.

COMPROVAÇÃO DA IDONEIDADE DA APÓLICE DE SEGURO — AUSÊNCIA.

Na execução fiscal, a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia ofertada pelo devedor, somente deve ser acolhida em hipóteses excepcionais, em observância ao princípio da satisfação do credor e desde que comprovada à onerosidade excessiva ao devedor. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, “no julgamento do Tema n. 578, vinculado ao Recurso Especial Repetitivo n. 1.337.790/PR, (Rel. Min. Herman Benjamin), fixou orientação de que cumpre ao devedor fazer a nomeação de bens à penhora, observando a ordem legal estabelecida no art. 11 da Lei de Execução Fiscal, incumbindo-lhe demonstrar, se for o caso, a necessidade de afastá-la.” (STJ, REsp 1576833/SP).

O oferecimento de seguro garantia não se presta a garantir a execução quando ausente prova de idoneidade da apólice.

Recurso não provido. (N.U 1022281-52.2020.8.11.0000, Rel. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – INDICAÇÃO DE BENS IMÓVEIS À PENHORA – RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – DINHEIRO – PRIORIDADE, NOS TERMOS DO ART. 11, DA LEF – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA PONTO DA IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

“O dinheiro tem preferência dentre quaisquer outros bens, conforme dispõe o artigo 11 da Lei de Execuções Fiscais (LEF) e precedentes do STJ. Assim, pode a Fazenda Pública rejeitar as garantias ofertadas pela parte executada, não havendo que se falar em reforma da decisão recorrida. (N.U 1003564-26.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020)”.

O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação. (N.U 1007133-35.2019.8.11.0000, Rel. Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021).

E, na espécie, constatei, em juízo de cognição não exauriente, de que não havia provas seguras de que a atividade comercial dos Agravantes estaria sendo inviabilizada, em razão da noticiada constrição, além de o
imóvel indicado a penhora

encontrar-se em nome de terceira pessoa
, não obstante a existência de Carta de Anuência dos proprietários (id 53066262, pág. 31, do feito de origem).

Não se desconhece, obviamente, que seria possível o oferecimento de bens de terceiro, como garantia da execução, no entanto, essa é uma medida excepcional, viável, somente, no caso de o Executado não possuir bens penhoráveis, o que, a toda evidência, não é a hipótese, já que o dinheiro, de titularidade dos Agravantes, conforme exegese do artigo
11 da Lei de Execuções Fiscais (LEF), é um bem penhorável.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – DECISÃO QUE DESCONSTITUIU A PENHORA REALIZADA SOBRE IMÓVEL DE TERCEIRO – ANUÊNCIA EXPRESSA DO PROPRIETÁRIO DO BEM – VALIDADE - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

Cabível a nomeação de bens pertencentes a terceiros,
de forma excepcional
,
quando o devedor não possuir bens penhoráveis
.

A partir do oferecimento do bem à penhora, com expressa autorização, a terceira passou a garantir a ação executiva com o imóvel de sua propriedade.

Presente a manifestação expressa do terceiro proprietário, anuindo com a penhora de seu bem em ação de execução onde não conste no polo passivo, a manutenção da penhora é medida que se impõe. (N.U 1021660-55.2020.8.11.0000, Rel. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 11/03/2021). (Destaquei).

Diante desse cenário, não verifiquei a probabilidade do provimento do Recurso, de modo que se afigura correta a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal, logo, ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão do
decisum
recorrido, o Agravo Interno há de ser desprovido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto por Cotton Marin Ltda. e Cristiano Marin, e mantenho inalterada a decisão combatida.

Diante desse cenário, afigura-se inoportuna e sem fundamento a alegação de que o ato atacado é contraditório, pois há, na decisão invectivada, adequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada.

Do mesmo modo, descabe falar em omissão no referido julgamento, já que este abordou, satisfatoriamente, a questão debatida nos autos, como visto acima.

O que se vê, na realidade, é que os Embargantes utilizam-se do presente Recurso para exteriorizar o seu inconformismo com o entendimento adotado na decisão recorrida, ou seja, pretende o rejulgamento do que decidido no Agravo Interno, o que não se mostra cabível, tampouco legítimo, fazê-lo por meio dos Embargos de Declaração.

Forte nessas razões, pelo fato de inexistir omissão e contradição, conheço dos presentes Recurso de Embargos de Declaração, mas
REJEITO-OS
, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023